Tribunal: TJDFT
Processo: 0737936-19.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA NO TOCANTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA NA RECONVENÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ÔNUS ARGUMENTATIVO DESATENDIDO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C ALIENAÇÃO JUDICIAL DE COISA COMUM E ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. VENDA EXTRAJUDICIAL DO IMÓVEL. PARCIAL PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO NESSA PARTE PREJUDICADO. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS AO CONDÔMINO PRIVADO DA POSSE DIRETA DO IMÓVEL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO DO RÉU. DATA EM QUE TAMBÉM HOUVE A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. FATO RECONHECIDO PELA AUTORA. USO EXCLUSIVO PELO OUTRO CONDÔMINO APÓS SUA CITAÇÃO. SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA AUTORIZADORA DO PAGAMENTO DE ALUGUERES. CONDENAÇÃO AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA DEMANDA PRINCIPAL. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não se conhece de recurso que deixa de impugnar, objetivamente, os fundamentos da sentença, em nítida violação do princípio da dialeticidade. Não atende ao necessário ônus argumentativo o recorrente que deixa de desenvolver fundamentação analítica explicitando os motivos concretos autorizadores da pretendida prolação de novo provimento judicial para infirmar as razões e conclusões do decisum guerreado. Antes, descumprem o pressuposto de regularidade formal posto no art. 1.010, II a III, do CPC as razões recursais que, em comprometido processo argumentativo, não aduzem fundamentos fáticos e jurídicos pelos quais haveria de ser reformada a sentença vergastada. Juízo negativo de admissibilidade firmado quanto a esse específico ponto.
2. Ocorrida a perda superveniente do interesse recursal com a venda particular consensual do imóvel objeto do pedido de alienação judicial, fica prejudicado o recurso no capítulo em que impugna a alienação judicial determinada na sentença.
3. Prevalece o entendimento de que deve pagar aluguel ao outro condômino, na proporção de sua cota-parte, o coproprietário que detém exclusiva posse direta do imóvel comum e permanece na condição de usá-lo com exclusividade. Inteligência dos arts. 1.319 e 1.326, ambos do Código Civil, que asseguram ao condômino o direito de receber os frutos advindos da coisa comum em quantia proporcional a seu quinhão. Pretensão legítima. Vedação jurídica ao enriquecimento sem justa causa. Art. 884 do Código Civil.
4. Conquanto legítima a pretensão do condômino que não exerce a posse direta de receber alugueres do que usa com exclusividade o imóvel comum, no caso concreto não se configura a obrigação de pagar, uma vez que inexistente prova de que persistiu a ocupação exercida pelo réu após sua citação, em 25/5/2019, data estabelecida como de término do comodato gratuito. Ademais, reconheceu a coproprietária ter ocorrido a desocupação do imóvel em maio/2019. Datas coincidentes de término do comodato gratuito e de desocupação pelo condômino que afastam o dever de indenizar pelo uso exclusivo do bem comum.
5. Orienta a distribuição dos ônus da sucumbência, de que é consectário o pagamento de honorários advocatícios (art. 85, caput, CPC), o princípio da causalidade, segundo o qual responderá pelo pagamento da verba sucumbencial aquele que der causa ao ajuizamento da demanda. Na hipótese de perda superveniente do objeto da causa, o arbitramento da verba honorária deve ser feito à luz do princípio da causalidade (art. 85, § 10, CPC).
6. A autora necessitou recorrer ao Poder Judiciário para obter tutela jurisdicional que estabelecesse o desfazimento do condomínio existente sobre imóvel comum, o qual, por falta de diligência do ex-cônjuge, não fora alienado. Assim, devida a condenação do réu, ora apelante, que deu causa ao ajuizamento da demanda, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Caso concreto em que redistribuídos os ônus da sucumbência, porque provido o recurso do réu na extensão em que conhecido.
7. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, provida. Honorários recursais majorados.